Tribunal: CARF
Processo: 16095.720058/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. FRAUDE CARACTERIZADA.
A declaração de inconstitucionalidade da multa isolada incidente sobre o mero indeferimento de compensação (Tema 736 da Repercussão Geral do STF) não alcança as penalidades aplicadas com fundamento no art. 18 da Lei no 10.833/2003, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
A transmissão de PER/DCOMP informando crédito de Saldo Negativo de IRPJ manifestamente inexistente, lastreado em retenções na fonte fictícias e em regime de tributação incompatível com a própria escrituração fiscal da contribuinte (Lucro Real declarado versus Lucro Presumido escriturado), configura conduta dolosa e ardilosa. Tal prática caracteriza fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/1964, legitimando a aplicação da multa qualificada.
AGRAVAMENTO DA PENALIDADE. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
O não atendimento às intimações fiscais para prestar esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória autoriza o agravamento da multa qualificada para o percentual de 225%, nos termos do art. 18, § 5o, da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996.
PROCESSO PRINCIPAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
O não conhecimento do recurso voluntário no processo principal de compensação, em razão de preclusão e inovação recursal, torna definitiva na esfera administrativa a decisão que reconheceu a inexistência do direito creditório, corroborando a materialidade da infração objeto da penalidade isolada.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720058/2020-53
ACÓRDÃO
1301-007.999 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABC TECHNOLOGY DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. FRAUDE CARACTERIZADA.
A declaração de inconstitucionalidade da multa isolada incidente sobre o
mero indeferimento de compensação (Tema 736 da Repercussão Geral do
STF) não alcança as penalidades aplicadas com fundamento no art. 18 da
Lei no 10.833/2003, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
A transmissão de PER/DCOMP informando crédito de Saldo Negativo de
IRPJ manifestamente inexistente, lastreado em retenções na fonte fictícias
e em regime de tributação incompatível com a própria escrituração fiscal
da contribuinte (Lucro Real declarado versus Lucro Presumido escriturado),
configura conduta dolosa e ardilosa. Tal prática caracteriza fraude, nos
termos do art. 72 da Lei no 4.502/1964, legitimando a aplicação da multa
qualificada.
AGRAVAMENTO DA PENALIDADE. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
O não atendimento às intimações fiscais para prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória autoriza o agravamento da
multa qualificada para o percentual de 225%, nos termos do art. 18, § 5o,
da Lei no 10.833/2003 c/c art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996.
PROCESSO PRINCIPAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
O não conhecimento do recurso voluntário no processo principal de
compensação, em razão de preclusão e inovação recursal, torna definitiva
na esfera administrativa a decisão que reconheceu a inexistência do direito
creditório, corroborando a materialidade da infração objeto da penalidade
isolada.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.999 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720058/2020-53
2
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 104-000.941,
proferido pela 4a Turma da DRJ04 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Tratam os autos de lançamento de ofício de multa isolada em
decorrência da não homologação das compensações declaradas nas Dcomps nos
36804.35933.160919.1.3.02-5470 e 34945.91223.260919.1.3.02-9072, conforme
Despacho Decisório no 364, de 2019, proferido nos autos do processo no
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.999 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720058/2020-53
3
10875.722898/2019-53, consubstanciado no auto de infração às fls. 537 a 548, no
montante de R$ 138.715,09.
2. A multa foi constituída com base disposto no art. 18, caput e §§2o e
5o, da Lei no 10.833, de 2003, c/c o art. 44, §§1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996, e
art. 74, §1o, inciso II, e §2o, da IN RFB no 1.717, de 2017.
3. Um maior detalhamento da motivação da atuação consta do Termo
de Verificação Fiscal e Constatação de Irregularidades (TVF) às fls. 532 a 536,
parte integrante do auto de infração, cujo teor está resumido a seguir:
3.1. A partir de auditoria realizada na apreciação do direito creditório
utilizado nas Dcomps acima referidas, verificou-se a inexistência do saldo negativo
de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2014, pretendendo o contribuinte passar a
falsa impressão da existência do crédito com o intuito exclusivo de retardar a
cobrança do tributo pelo prazo de cinco anos para alcançar a homologação tácita,
incorrendo no disposto no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, e no inciso I do art. 2o
da Lei no 8.137, de 1990;
3.2. Devida a multa isolada de 225% sobre os montantes dos débitos
compensados indevidamente, em decorrência da falsidade das Dcomps, agravada
pelo não atendimento às intimações fiscais pelo sujeito passivo.
4. Foram responsabilizados solidariamente o Sr. Anselmo Belozupko
Correa e a Sra. Criatiane de Lourdes Andrade Belozupko Correa, pois, na
qualidade de diretor executivo e de diretora operacional da empresa,
respectivamente, respondem pelos atos praticados com abuso de poder ao
transmitir declarações de compensação com crédito sabidamente inexistente, e,
por conseguinte pelo crédito tributário constituído contra a empresa, em razão de
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal,
conforme art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN), e por terem agido com
excesso de poder ou infração de lei, segundo o art. 135, III, do CTN. Devido
considerar que incorreram também no disposto no art. 1.016 da Lei no 10.406, de
2002 (Código Civil - CC), que determina a responsabilização solidária por culpa no
desempenho de suas funções;
5. O contribuinte foi cientificado em 18/05/2020 conforme fl. 558,
tendo apresentado a impugnação às fls. 562 a 580 em 21/05/2020, instruída com
os documentos relativos à representação às fls. 581 a 610. Os responsáveis
solidários foram cientificados em 19/05/2020 conforme fls. 611 e 613, porém não
apresentaram impugnação.
6. O teor da impugnação apresentada pelo contribuinte está resumido a
seguir:
6.1. A multa aplicada nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430, de
1996, padece de inconstitucionalidade já declarada pelos Tribunais Regionais
Federais da 3a e da 4a Regiões, vez que viola o direito de petição insculpido o art.
5o, XXXIV, alínea "a" da Constituição Federal (CF), além dos princípios
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.999 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720058/2020-53
4
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Trata-se de sanção
política, conforme entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
ADI no 173
6.2. O referido dispositivo, ao prever que o simples indeferimento da
compensação ocasiona a aplicação da multa isolada de 50%, independentemente
de existir ou não má-fé do contribuinte, estabelece, como dito, sanção
desproporcional e com violação do direito de petição. Mesmo que houvesse
interpretação do referido dispositivo mais favorável ao contribuinte, ou seja,
aplicando-o apenas em caso de má-fé, esta deve ser comprovada pelo Fisco,
possibilitando o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no presente
caso. Para impor qualquer sanção, a Receita Federal do Brasil deve primeiramente
instaurar procedimento fiscal específico com o fito de comprovar a intenção
fraudulenta, permitindo ao contribuinte apresentar suas alegações, que deverão
ser conhecidas e apreciadas;
6.3. Meras suposições e alegações não comprovam a má-fé, devendo o
Fisco referir-se aos fatos que conduziram à conclusão pela sua ocorrência, o que
no caso no houve no auto de infração, onde não há menção a atos, posturas ou
manobras para ludibriar o Fisco;
6.4. Ainda que fosse devida a multa, ela tem caráter confiscatório e
atentatório contra o direito de propriedade garantido no art. 5o, XXII da CF. Nesse
sentido está o entendimento do STF.
7. É o Relatório
Naquela oportunidade, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04,
analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em conformidade
com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/09/2019, 26/09/2019
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE
DE DECLARAÇÃO. CEGUEIRA DELIBERADA. COMPROVAÇÃO.
Será lançada a multa isolada em razão de não-homologação da compensação
quando se comprova falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, na
forma do art. 18, caput e § 1o, da Lei no 10.833/2003.
AGRAVAMENTO DA MULTA QUALIFICADA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA.
PROCEDÊNCIA.
O não atendimento da intimação no processo de apreciação das compensações
autoriza o agravamento da multa isolada em decorrência da compensação não
homologada, na forma do art. 18, § 5o, da Lei no 10.833/2003.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.999 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720058/2020-53
5
Não compete às instâncias do contencioso administrativo a análise de alegação
contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas, a qual é privativa do
Poder Judiciário, conforme atribuído na Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte ABC TECHNOLOGY
DESENVOLVIMENTO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A contra o Acórdão no 104-000.941, proferido
pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ04), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o lançamento de crédito tributário constituído via Auto de
Infração.
O presente processo administrativo fiscal originou-se da lavratura de Auto de
Infração para a exigência de Multa Isolada, no valor original de R$ 138.715,09 , decorrente da não
homologação de compensações declaradas nas PER/DCOMPs no 36804.35933.160919.1.3.02-5470
e no 34945.91223.260919.1.3.02-9072.
A fiscalização, realizada no bojo do processo principal no 10875.722898/2019-53,
constatou que a Contribuinte tentou compensar débitos de CSLL, PIS e COFINS utilizando um
suposto crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2014.
Contudo, as verificações fiscais revelaram que o crédito era inexistente. A
Contribuinte informou na DCOMP que apurava o imposto pelo regime do Lucro Real Trimestral,
mas sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF) comprovou a opção pelo Lucro Presumido, apurando
imposto a pagar no período, e não saldo negativo a restituir. Ademais, a retenção na fonte
informada para compor o crédito (código 9385) jamais foi declarada pela suposta fonte pagadora
em DIRF.
Diante da constatação de fraude, dolo e simulação (art. 72 da Lei no 4.502/64), foi
aplicada a Multa Isolada Qualificada no percentual de 150%, com fundamento no art. 18 da Lei no
10.833/03 c/c art. 44, I, da Lei no 9.430/96. Esta penalidade foi agravada para 225% em razão do
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.999 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720058/2020-53
6
não atendimento, pela Contribuinte, a duas intimações para prestar esclarecimentos (Termos de
Intimação Fiscal no 267/2019 e no 275/2019).
Foram arrolados como responsáveis solidários, nos termos do art. 135 do CTN, os
sócios Sr. Anselmo Belozupko Correa e a Sra. Cristiane de Lourdes Andrade Belozupko Correa, por
atos praticados com excesso de poderes e infração de lei.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação, alegando, em síntese:
- A inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 (multa
de 50% por indeferimento);
- Violação ao direito de petição e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade;
- Caráter confiscatório da multa;
- Ausência de comprovação de má-fé.
A Delegacia de Julgamento (DRJ04), por meio do Acórdão no 104-000.941 julgou a
impugnação improcedente. A decisão recorrida esclareceu que a multa aplicada não foi a do art.
74, §17 (mero indeferimento), mas sim a do art. 18 da Lei no 10.833/03 (falsidade/fraude),
restando esta cabalmente comprovada pelas divergências entre a DCOMP e a ECF, além da criação
artificial de retenções na fonte.
Ainda irresignada, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário. Em suas
razões recursais, reitera ipsis litteris os argumentos da impugnação, sustentando: i) Que a multa
baseada no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 padece de inconstitucionalidade material e viola o
direito de petição; ii) Que o STF e os TRFs já se posicionaram contra a aplicação de sanções
políticas e multas automáticas por indeferimento; iii) Que a boa-fé do contribuinte deve ser
presumida e que não houve procedimento específico para comprovar o dolo; iv) Que a penalidade
viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não confisco.
DAS PRELIMINARES
A Recorrente argui, em sede preliminar e prejudicial de mérito, que a autuação
violaria seu direito constitucional de petição (art. 5o, XXXIV, 'a', da CF) e cercearia seu direito de
defesa, sustentando que a aplicação da multa visa coibir o contribuinte de buscar seus direitos
junto à Administração.
A preliminar não merece acolhida.
A penalidade em questão não sanciona o exercício do direito de petição, mas sim o
abuso deste direito mediante fraude. Não se pune o pedido indeferido, pune-se a falsidade da
declaração apresentada (art. 18 da Lei no 10.833/2003). O direito de petição não é um salvo-
conduto para a prática de ilícitos ou para a simulação de créditos tributários visando o diferimento
indevido de obrigações fiscais.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.999 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720058/2020-53
7
Quanto ao contraditório e ampla defesa, verifica-se nos autos que a Recorrente foi
intimada e reintimada durante o procedimento fiscal para apresentar documentos e prestar
esclarecimentos, mantendo-se inerte. O agravamento da multa decorreu justamente dessa
contumácia. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, opta pelo
silêncio.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.

DO MÉRITO
Antes de adentrar na qualificação da multa, registre-se que a discussão sobre a
existência material do crédito compensado encontra-se encerrada na esfera administrativa. O
Processo Administrativo no 10875.722898/2019-53 (Processo Principal), que tratou do mérito da
compensação, teve seu desfecho no Acórdão no 1101-001.816 (1a Seção/1a Câmara/1a Turma
Ordinária, Sessão de 15/09/2025). Naquela assentada, o Colegiado, por unanimidade, decidiu pelo
NÃO CONHECIMENTO do Recurso Voluntário da Contribuinte.
O Relator daquele feito consignou expressamente que a Recorrente incorreu em
preclusão consumativa e inovação recursal, pois não contestou materialmente a inexistência do
crédito na fase de impugnação, tentando alterar toda a linha de defesa apenas no recurso.
Assim, tornou-se definitiva a decisão de primeira instância que declarou a
inexistência do Saldo Negativo de IRPJ e a não homologação da compensação. Resta a este
Colegiado, portanto, analisar apenas a qualificação da penalidade decorrente desse fato
incontroverso.
No mérito, a defesa da Recorrente baseia-se quase integralmente no ataque à
constitucionalidade do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.
Neste ponto, adoto como razões de decidir os fundamentos lançados pela Delegacia
de Julgamento (DRJ) no acórdão recorrido, que evidencia o erro de premissa. Veja-se (e-fls. 625):
"De plano, é devido considerar que não foi lançada a multa isolada do art. 74, §17
da Lei no 9.430, de 1996, que o contribuinte defende ser inconstitucional. Tal
dispositivo trata de aplicação da multa no percentual de 50% em virtude tão
somente de não homologação [...]. No presente caso, por outro lado, foi lançada a
multa prevista no art. 18, caput e §1o da Lei no 10.833, de 2003, em razão não só
da não homologação [...], mas também da constatação de falsidade das Dcomps."
A Recorrente combate um dispositivo legal que não foi aplicado. A multa exigida
decorre de falsidade declaratória, hipótese distinta e mais grave, não abarcada pelos precedentes
do STF (Tema 736) invocados pela defesa, que ressalvam expressamente os casos de má-fé e
fraude.
A alegação de inexistência de má-fé — ou de ausência de sua comprovação — não
se sustenta diante do conjunto probatório existente nos autos, o qual evidencia a contradição de
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.999 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720058/2020-53
8
regimes, em que a DCOMP informou apuração por Lucro Real visando gerar saldo negativo ao
passo que a ECF comprovava a opção pelo Lucro Presumido com imposto a pagar, manobra
agravada pela fabricação de crédito mediante informação de retenção na fonte (código 9385)
jamais declarada pela suposta fonte pagadora em DIRF.
Ora, a inserção de dados falsos (regime de tributação e retenções inexistentes) em
declaração oficial constitui artifício ardiloso para suprimir ou retardar o tributo, caracterizando a
fraude do art. 72 da Lei no 4.502/64 e autorizando a aplicação da multa qualificada do art. 18 da
Lei no 10.833/03 c/c art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Com referência ao agravamento, entendo que a multa aplicada foi corretamente
agravada para 225% nos termos do art. 18, §5o da Lei no 10.833/03, em razão do não atendimento
a duas intimações fiscais, fato objetivo e incontroverso nos autos.
Quanto à alegação de confisco e desproporcionalidade e demais alegações de
inconstitucionalidade, cumpre observar a Súmula CARF no 2, que veda a este Conselho afastar a
aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade. A penalidade decorre de estrita
aplicação legal diante da gravidade da conduta.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito as preliminares alegadas e no mérito, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 698
DF CARF MF
Original